Tribunal: TJSP
Processo: 2295586-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Despesas condominiais -Justiça gratuita - Determinação de juntada de documentos que demonstrem a necessidade do benefício - Equivocado o entendimento do agravante de que o benefício lhe foi indeferido - Não há com a inicial nenhum documento que demonstre a alegada impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo - Súmula 481 do

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação monitória - Despesas condominiais -Justiça gratuita - Determinação de juntada de documentos que demonstrem a necessidade do benefício - Equivocado o entendimento do agravante de que o benefício lhe foi indeferido - Não há com a inicial nenhum documento que demonstre a alegada impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo - Súmula 481 do e. STJ – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.